Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar o Banco de Brasília - BRB a pagar à autora o valor de R$30.081,52, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços e/ou na segurança do aplicativo bancário; (ii) se as operações financeiras foram legítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, em 17/11/2023 foi realizada transferência bancária via PIX, à revelia da autora, no valor de R$30.081,52. A autora alega que no mesmo dia, ao perceber que o aplicativo do banco estava bloqueado, fez contato telefônico com a ré e foi informada da transferência realizada, ocasião em que comunicou o fato imediatamente ao banco e à autoridade policial (ID 63798900 e 63798896).
5. Embora a autora não tenha inserido seus extratos bancários, com a finalidade de comprovar a quebra de seu perfil de consumo, a transferência mediante PIX de valor significativo é indicativo de que o sistema de segurança do banco deveria ter sido acionado para evitar eventual fraude. Ademais, o fato de a autora ter limite de transferência diária de R$85.000,00 (ID 63800616 - Pág. 16) não exclui a responsabilidade da instituição financeira pelo dever de segurança, porquanto a estipulação de limite de crédito é atividade típica e, em consequência, o desdobramento negativo decorrente desse crédito deve ser tratado como fortuito interno.
6. Por outro lado, a instituição financeira não produziu provas para comprovar a alegação de que a transferência foi realizada pela autora. Com efeito, a ré não demonstrou a origem da transação financeira, assim como não indicou a geolocalização do celular, IP do aparelho, dispositivo cadastrado e autorizado, além de outros elementos que poderiam contribuir para a elucidação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Terceira Turma Recursal, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/4/2024.
7. Outrossim, ao constatar a prática ilícita em 17/11/2023, a autora comunicou o ocorrido à ré e às autoridades policiais (ID 63798900/ 63798896), importando destacar que a ré não comprovou que adotou as providências cautelares para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, visto que respondeu aos reclames da autora somente em 21/11/2023 e não comprovou que comunicou o fato à instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida (ID 63798902), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
8. Nesse contexto, a transação é nula de pleno direito e o valor debitado na conta corrente da autora deve ser restituído pela ré, nos termos consignados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente condenado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024,